Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-51.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA CULPA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 13.761,22 (treze mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recorrente postula o reconhecimento da culpa do autor da ação pela ocorrência do acidente e, por consequência, que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. As provas produzidas nos autos (documental e oral) apontam que a servidora pública que conduzia o veículo do Sistema Prisional como a causadora do acidente automobilístico, pois estava dirigindo sem a sirene e giroflex desligados, em alta velocidade, furou o sinal vermelho e invadiu a contramão da via.
4. Danos materiais caracterizados.
5. Inexistência de danos morais, haja vista que a mera ocorrência de acidente de trânsito não configura à espécie, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrido.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO - CPF: 890.946.111-04 (RECORRENTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020